Tribunal: TJMT
Processo: 1014154-20.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014154-20.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[JHON THYAGO PEREIRA DA CRUZ - CPF: 073.444.001-46 (RECORRENTE), HAONA LAYSLA DA SILVA BOSKA - CPF: 040.663.231-62 (ADVOGADO), JANQUIEL DOS SANTOS - CPF: 009.666.460-61 (ADVOGADO), ADILSON GARCIA DA SILVA - CPF: 523.094.361-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO No:
1014154-20.2023.8.11.0001

RECORRENTE: JHON THYAGO PEREIRA DA CRUZ.

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO

Data de Julgamento: 26 a 29/08/2024.

súmula de julgamento

EMENTA: RECURSO INOMINADO – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO - SEGUNDA SENTENÇA OBJETO DE RECURSO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA - MANUTENÇÃO DA COISA JULGADA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo reclamante em face da decisão monocrática proferida pela magistrada singular, que declarou a incompetência do juízo e julgou extinto o feito sem resolução de mérito (ID 225952163).

2.

Em suas razões recursais, o demandante alega que, em casos idênticos distribuídos na Justiça Federal, aquele juízo declinou da competência para o Juizado Especial Cível do Estado de Mato Grosso. Assim, pugna pela reforma da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, reconhecendo-se a competência absoluta do Juizado, com o retorno dos autos para julgamento de mérito.

3.

O reclamado
não
apresentou contrarrazões.

4.

Inicialmente, vê-se que a 1a Turma Recursal,
por unanimidade
, reconheceu de ofício a incompetência absoluta dos Juizados Especiais e extinguiu o feito (id. 207967683).

5.

Observa-se, ainda, que,
certificado o trânsito em julgado do acórdão
(id. 211059171),
os autos retornaram ao Juízo de origem
para a baixa definitiva
em 18/04/2024
.

6.

Desse modo, havendo o trânsito em julgado, a segunda sentença não pode ser objeto de rediscussão, sob pena de ofensa à coisa julgada.

7.

Diante do exposto, deixo de conhecer o recurso interposto pelo reclamante (id. 225952165), tendo em vista o trânsito em julgado do acórdão anteriormente proferido por esta Turma Recursal (id. 211059171), determinando a remessa dos autos à origem para as providências cabíveis.

8.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024